Tribunal: TJPA
Processo: 0001789-89.2015.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0001789-89-2020.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS (ADVOGADA VALDIANE CALDEIRA DE SOUSA - OAB/PA Nº 26.190)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I, III E IV DO CPB (VÍTIMAS FATAIS WILLIAM AMARO SILVA LISBOA E VANILDA ALONSO SANTOS) E ART. 121, §2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, (VÍTIMA RAIMUNDO SAMPAIO FARIAS) C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação e, por consequência, determina a necessária submissão da recorrente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, xx de xxxx de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001789-89-2020.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS (ADVOGADA VALDIANE CALDEIRA DE SOUSA - OAB/PA Nº 26.190)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Iracema Cardoso dos Santos,
por intermédio da advogada Valdiane Caldeira de Sousa, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a pronunciou como incursa

¿nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, III e IV do CPB, contra as vítimas William Amaro Silva Lisboa e Vanilda Alonso Santos e art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, contra a vítima Raimundo Sampaio Farias, c/c art. 29 todos do CPB, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/70¿
.

Inconformada com a decisão interlocutória mista não terminativa, a defesa afirma que, além do depoimento da recorrente:
¿não há outra prova nos autos que fundamente a r. sentença, senão depoimentos de testemunhas que não presenciaram ou viram o ocorrido¿
.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, com o fito de impronunciar a recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

O
dominus litis,
por seu turno, rechaçou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Por meio de petição protocolada sob o nº 2019.02257009-68, a advogada Valdiane Caldeira de Sousa renunciou aos poderes que lhe tinha sido outorgado pela recorrente.

O magistrado de 1º grau manteve seu
decisum
.

A Defensoria Pública do Estado, com atuação na Comarca de Santarém passou a representar a recorrente.

No dia 03 de agosto de 2020, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja preservado o
decisum
recorrido.

É o relatório. Sem redação final.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do CPP.

Peço julgamento para a
próxima sessão virtual desimpedida
.

Intime-se a Defensoria Pública da data da sessão de julgamento.

Belém, 20 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001789-89-2020.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: IRACEMA CARDOSO DOS SANTOS (ADVOGADA VALDIANE CALDEIRA DE SOUSA - OAB/PA Nº 26.190)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

V O T O

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a demonstrar.

Em um primeiro momento, convém salientar, como amplamente sabido, que a impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não é a hipótese dos autos, em que, além da materialidade dos delitos, estão evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

N
esse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de
Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:

¿
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência¿.
(negritei).

A decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de despronúncia, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia não só dos crimes de homicídio qualificado consumado em desfavor das vítimas William Amaro Silva Lisboa e Vanilda Alonso Santos, como também pelo delito de homicídio qualificado tentado em desfavor do ofendido Raimundo Sampaio Farias.

No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstrados sobretudo pelo laudo de perícia de lesão corporal realizado na vítima Raimundo Sampaio Farias, (fls. 45 do IPL) e laudo de necroscópico realizado nas vítimas William Amaro da Silva e Vanilda Alonso Santos, como também pelos depoimentos prestados, tanto na fase policial quanto judicial, especialmente pela forma como a recorrente descreveu os fatos.
Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, respectivamente, ilustrando a versão acusatória, trechos da oitiva da recorrente, colhidas em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 107/108),
in verbis:
¿
Que
informação dada pela ré que a dívida relatada na denúncia não existe
; Que a denunciada diz que realmente deu uma carona e chegando no local o outro denunciado desferiu os disparos; Que a ré diz que o réu não é nada para ela a denunciada vivia com o irmão dele, mas não chegou a conhecer o réu a essa época;

Que em depoimento a acusada relata que ao chegar no local com o réu o mesmo desceu da moto e logo quando ela foi descer ouviu o primeiro disparo, e a mesma observou que após o primeiro disparo o réu travou uma luta com a vítima e efetuou mais um disparo;

Que após o acontecido a ré afirma que o acusado ordenou que a mesma subisse na moto e saísse com ele de lá, Que deixou o acusado no bairro do Ipanema;

Que
A ré diz que ficou sem reação no momento do acontecido e também relata que responde a processo por tráfico de entorpecentes;
Que
a depoente afirma ter filhos e também diz que atualmente trabalha com lanches e os vende em frente à sua casa relata que nunca mais soube notícias do acusado; Perguntas MP: Que a depoente diz que seu apelido é `Ira¿, a depoente relata que tem uma condenação por tráfico e por posse de munição de arma de fogo e acredita que por associação criminosa; Que a ré disse que antes do crime estava em casa quando o irmão do réu ligou para ela e pediu que levasse o irmão dele ao local do fato; Que a depoente diz que a moto é sua, mas não está em seu nome e sim no nome do primeiro dono; Que a ré diz que o irmão do acusado com quem teve uma relação de alguns meses havia sido preso; Que a depoente relata que prestou dois depoimentos à polícia; Que a ré informa que no seu segundo depoimento estava sem advogado (a); Que a depoente diz não conhecer o proprietário do `Bar do João¿ sendo que o estabelecimento fica próximo de onde aconteceram os fatos; Que Afirma a ré não saber que o réu e seu irmão tinham envolvimento com tráfico de drogas; Que a ré relata que o acusado continuou de capacete durante os disparos e também fala que não viu o réu descer com a arma em punho; Que a depoente diz que o réu não disse nada a ela durante o percurso de volta do crime, a ré diz que deixou o acusado no bairro do Ipanema; Que a depoente diz que foi ela quem mandou o réu descer da moto e não foi ele quem pediu para ela parar; Que a ré relata que após o acontecido foi para casa e não falou nada com o irmão do réu não procurou a polícia por desespero; Que a depoente diz que após dois dias procurou o irmão do réu para conversar e o mesmo disse não saber de nada; Que a depoente que não sabe se MICHELE estava no local no dia dos fatos; Que a ré afirma que
não sabia que o réu conhecia a vítima
; Que a depoente diz que sabia que a vítima era viciada em drogas; Que diz a depoente que não procede os fatos descritos no depoimento da MICHELE; Que a ré diz que já teve um companheiro chamado Francisco vulgo ¿Cacau¿ e o mesmo foi assassinado e a depoente relata não saber o motivo da morte do mesmo acha que foi por inveja; Que a depoente diz não utilizar sua motocicleta para distribuir drogas, a época dos fatos trabalhava vendendo roupas; Que a depoente não sabe o apelido do acusado; Que afirma a ré que o bar onde aconteceram os fatos era um bar normal não sabe se lá funcionava boca de fumo. Perguntas da Defesa: Que a ré diz que não recebeu ameaças por parte do réu, mas que o irmão do mesmo de vez em quando falava a depoente para que não falace nada em relação do fato e do réu
¿.
(destaquei).

Como se nota, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar a recorrente pela prática dos ilícitos perpetrados em desfavor das três vítimas
.

No ponto, abro um parêntese,
ad argumentandum tantum
, para salientar que a versão da acusada - de que só deu carona para o executor e que não sabia das suas intenções - deve, por atribuição constitucional, ser analisada pelos juízes naturais da causa, os membros do Conselho de Sentença.

Assim, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete à análise aos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, xx de xxxx de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator